Tribunal: TJDFT
Processo: 0723263-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 24 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme já assentado pela jurisprudência, e firmado pelo enunciado da Súmula Vinculante no 24 do Supremo Tribunal Federal, os crimes contra a ordem tributária previstos no art. 1o, incisos I a IV, da Lei no 8.137/90, são crimes materiais que se consideram praticados a partir do lançamento definitivo do crédito tributário, que configura, portanto, o termo inicial para o decurso do prazo prescricional, de maneira que não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva na espécie.

2. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.